Tribunal: TJSP
Processo: 2182292-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO PROMOVIDA CONTRA AS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVANTE QUE PRETENDEU GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO ERESP 1.280.825-RJ (INFORMATIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA N. 0632), ASSIM COMO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO PROMOVIDA CONTRA AS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVANTE QUE PRETENDEU GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO ERESP 1.280.825-RJ (INFORMATIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA N. 0632), ASSIM COMO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1721423/SP, APÓS A INTERPOSIÇÃO DE VÁRIOS RECURSOS COM AFASTAMENTO DE SUA PRETENSÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO, O QUE NÃO SE ADMITE. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR, é agravado
BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-2/16-
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-3/16-
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO
No
2182292-21.2020.8.26.0000/50000
AGVTE: JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR
AGVDO:
TURMAS
RECURSAIS
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO
INTERESSADO:
BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.088
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO PROMOVIDA
CONTRA AS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
DE
SÃO
PAULO,
NÃO
CONHECEU DA RECLAMAÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
AGRAVANTE
QUE
PRETENDEU
GARANTIR
A
OBSERVÂNCIA
DO
DECIDIDO NO ERESP 1.280.825-RJ (INFORMATIVO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA N. 0632), ASSIM
COMO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1721423/SP, APÓS A INTERPOSIÇÃO DE VÁRIOS
RECURSOS COM AFASTAMENTO DE SUA PRETENSÃO.
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO, O QUE NÃO SE ADMITE. PRECEDENTES
DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Agravo
Regimental
tirado
contra
decisão
monocrática que em sede de Reclamação promovida contra
as Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-4/16-
São Paulo, não conheceu da reclamação por falta de
interesse processual.
Alega o Agravante, após tecer considerações
sobre o cabimento e tempestividade do presente agravo, que
de antemão não houve trânsito em julgado do processo
originário, bem como que foram esgotadas as instâncias
originárias para solução do feito, o que ratifica o cabimento
da Reclamação, consoante comprovou com a juntada do
processo integral no 0100819-87.2019.8.26.0968, originário
da presente; diz que seguiu exatamente o ordenamento
processual brasileiro, buscando, ao longo do processo
originário garantir a observância do decidido no EREsp
1.280.825-RJ (Informativo do Superior Tribunal de Justiça n.
0632), assim como ao Agravo em Recurso Especial no
1721423/SP; assevera que somente poderia ser reconhecida
a falta de interesse processual se houvesse ingressado com a
Reclamação para garantir os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça antes de interpor o Recurso Inominado,
Embargos Declaratórios e Reclamação no Juizado Especial,
razão pela qual entende não se cuidar aqui de sucedâneo
recursal, como erroneamente decidido na decisão agravada,
posto
que
utilizou-se
da
Reclamação
para
aplicar
acertadamente o decidido no Agravo em Recurso Especial No
1721423/SP, isto é, aplicação do prazo decenal (não operado)
no caso em questão; afirma inaceitável que em processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-5/16-
com a mesma patrona, que esta subscreve, por meio da
decisão do C. STJ, reconheceu-se em caso similar ao
presente que é aplicável o prazo decenal, enquanto no feito
reclamado perdura a aplicação do prazo quinquenal, do que
se extrai que não há segurança jurídica; aduz que o v.
Acórdão combatido com esta Reclamação simplesmente
desconsiderou precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça (EREsp 1.280.825-RJ - Informativo do Superior
Tribunal de Justiça n. 0632), os quais fixaram, nestas
hipóteses de inadimplemento contratual, a aplicação do
prazo decenal prevista no artigo 205 do Código Civil,
divergindo do entendimento de outras turmas recursais,
sendo de rigor a reforma da r. decisão para receber a
Reclamação e, no mérito, julgá-la procedente, a fim de que
seja garantida a observância do v. Acórdão proferido em sede
de julgamento de EREsp 1.280.825-RJ (Informativo do
Superior Tribunal de Justiça n. 0632) e Agravo em Recurso
Especial no 1721423/SP, nos termos do artigo 988 do Código
de Processo Civil e do artigo 1o da Resolução 03/2016.
É o relatório.
Não se há prover o presente Agravo Regimental.
Com efeito, constou da r. decisão atacada que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-6/16-
in verbis:
“Com
efeito,
depreende-se
do
relato
inicial
e
documentação anexa que o Reclamante, antes de
ingressar com Reclamação perante este colendo Órgão
Especial, discutiu exaustivamente a questão em outras
instâncias, tanto na ação originária, em primeiro e
segundo graus de jurisdição (neste último através de
Recurso Inominado e Embargos Declaratórios com
efeitos infringentes), quanto através de Reclamação
junto à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais,
ocasião em que houve uma primeira análise da situação,
de maneira monocrática pelo Relator, seguida de
reanálise pelo Colegiado, face a interposição de Agravo
Interno, sendo que teve a sua tese expressamente
refutada todas as vezes, seja no tocante ao direito
material postulado, ou ainda no que se refere à suposta
ofensa ao decisum do Superior Tribunal de Justiça.
Não se olvida o indiscutível direito de acesso à justiça
que o Reclamante possui, garantido pelo inciso XXXV do
artigo 5o da Carta Magna1; todavia, resta claro através
de todo o conjunto probatório trazido que o Reclamante
se utilizou de todas as oportunidades processuais
disponíveis e em mais de uma instância para expor e
defender a sua tese, fazendo-se valer, inclusive, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-7/16-
instituto específico da
Reclamação, por mais de uma vez, para tratar
unicamente da suposta inadequação do julgado ao
paradigma da Corte Superior.
Nítido, destarte, o seu inconformismo quanto ao
reiterado resultado da lide; e notório, contudo, o uso da
presente Reclamação como sucedâneo recursal, o que é
inadmitido pelo ordenamento jurídico, por tratar-se de
ação
autônoma
com
disciplina
e
regramentos
específicos, nos termos dos artigos 988 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Segundo
lapidar
lição
trazida
pelo
eminente
Desembargador FERREIRA RODRIGUES, nos autos da
Reclamação no 2243690-03.2019.8.26.0000, julgada em
06/05/2020 e adotada como paradigma por este Órgão
Especial em situações semelhantes, tais como a existente
nestes autos, verbis :
“É importante considerar, entretanto, que a reclamação, no
presente caso, não se enquadra na hipótese do artigo 14 da
Resolução no 759/2016, porque a ação prevista nesse dispositivo
destinada a dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal
Estadual e jurisprudência do STJ compete somente à Turma de
Uniformização, órgão que, nessa matéria, agindo por delegação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-8/16-
Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por
designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da Resolução TJSP
759/2016),
já
decidiu
a
questão,
com
pronunciamento
desfavorável às reclamantes, conforme ementa que segue:
(...)
A partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da ação,
embora compreensível, não justifica nova reclamação, pelo mesmo
fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é
incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação
'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura
instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual'
(Reclamação no 5.926/SCAgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 13/11/09).
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na parte
referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da
Resolução 759/2016, são proferidas no exercício da competência
delegada pelo STJ, somente aquela Corte Superior poderia, em
tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se 'pelos meios adequados' porque o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-9/16-
Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior,
proposta no Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de
uma nova reclamação com os mesmos fundamentos perante
aquela Corte (AgInt na Rcl 8.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que
eventual inconformismo das partes com a decisão da Turma de
Uniformização (ou órgão equivalente) deve ser manifestado pelas
vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial
contra decisões da Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não comporta
matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial
e jurisprudência do STJ, mas sim (e tão somente) as hipóteses em
que o precedente vinculante supostamente violado pela decisão
reclamada é proveniente do próprio Órgão Especial ou das Seções
do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo
assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira
parte, da Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de
uniformização de interpretação de lei (se houver divergência com
posicionamento do Órgão Especial ou de Seções do Tribunal); ou
(ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando
verificada divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao contrário
de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal,
e longe de instituir hipótese de reclamação contra decisão de
outra reclamação, dispõe apenas (e tão somente) que as decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-10/16-
adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de suas
atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de
interpretação de lei e nas questões de consulta formuladas pelas
Turmas Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual,
estão sujeitas à reclamação perante o Órgão Especial (quando
ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de
Uniformização) e do artigo 190, § 7o, do RITJSP (que atribui
competência ao Órgão Especial para decidir divergências no
âmbito do Tribunal):
(...)
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que deve
ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo
e insistindo na tese da ação anterior, daí o reconhecimento de
inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação constitui
medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva,
não pode ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das
hipóteses legais, mesmo diante dos argumentos contrários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-11/16-
petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões dessa
natureza, acima de qualquer outro aspecto, é 'a necessidade de
máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da
reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento'
(Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJ de 10/09/2010).
(...)
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem
necessidade de questionamento (nestes autos) sobre a validade da
Resolução no 03/2016, do STJ e do artigo 38 da Resolução no
759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas normas
com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I,
alínea “a” e artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição
Federal, bem como dos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74,
inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode ser
reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não,
dos dispositivos impugnados, já que em qualquer hipótese (válidos
ou inválidos os atos normativos) não seria possível propor
reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão,
dirimir divergências entre decisões das Turmas Recursais e
jurisprudência do ST, daí a ausência de prejudicialidade (da
controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-12/16-
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do mérito,
e sem necessidade de análise (incidental) da questão
constitucional, e também sem encaminhamento dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de
Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência
entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ), a
anulação de sua decisão - por suposta inconstitucionalidade das
Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser alcançada
pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem
objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo que
fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à
anulação da decisão da Turma de Uniformização, e também não
vincularia decisões futuras em casos semelhantes (por não ter
efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos para
o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência
delegada pelo STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e
está exaurida); e depois porque os processos enviados ao Superior
Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo quando
declarada a inconstitucionalidade incidental, tem retornado com
decisão daquela Corte defendendo a validade da Resolução
03/2016.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a
reclamação de que trata o art. 105, inciso I, alínea “f”, da
Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar efetivas as
decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para
preservação da jurisprudência do STJ, e que a (suposta)
inconstitucionalidade da Resolução n. 03/2016, quando declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-13/16-
incidentalmente, não vincula aquela Corte, daí a devolução (ou
remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça. E
quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais senão
conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem
possibilidade de suscitar conflito.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, 'estando
de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um
Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito
de competência,
haja vista a relação hierárquica que
jurisdicionalmente
existe
entre
os
órgãos'
(Conflito
de
Competência no 8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se for o
caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em
outros processos (i) antes do exercício da competência delegada,
como prejudicial para conhecimento da matéria, e (ii) após prévia
manifestação das partes e do Ministério Público, como condição
para legitimar a arguição.
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do
artigo 948 do Código de Processo Civil, mas também, e
principalmente, do requisito da prejudicialidade, possibilitando
ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão
mais ampla (CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias
impugnativas (inclusive ao STF) no próprio processo da Turma de
Uniformização, após decisão do Órgão Especial e posterior
deliberação do Órgão Fracionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-14/16-
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão
prejudicial, afigura-se inviável, porque aquele órgão já decidiu o
processo. E em relação ao Órgão Especial, a questão não é de
definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é
incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
(...)
Daí por que o descabimento da reclamação no caso em análise.'.
Ante o exposto, não conheço da reclamação.”.
Ora, diante da decisão suso reproduzida, não
se há falar, como pretende o ora Agravante de que a
Reclamação fora utilizada tão somente para aplicação de
entendimento contido no EREsp 1.280.825-RJ (Informativo
do Superior Tribunal de Justiça n. 0632), assim como ao
Agravo em Recurso Especial no 1721423/SP, para aplicação
de prazo decenal de prescrição que entende correto; colhe-se
dos autos que a discussão que aqui pretende travar foi
pisada e repisada e decidida em todas as instâncias
possíveis, afigurando-se a Reclamação, portanto, como
manifestação de inconformismo quanto ao decidido no feito
onde se discutiu o inadimplemento contratual de captação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182292-21.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.088-XÁ/lcg
-15/16-
clientes, o que não se há admitir.
Firme nas razões que me levaram a decidir
pela falta de interesse processual, com lastro em
jurisprudência deste C. Órgão Especial, não se há prover este
Agravo.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo
Regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR